Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial elaborados em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de incidir a taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre a valor consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de parcela do recurso que veicula inconformismo atinente a matéria preclusa.
4. A EC 113/2021, que determinou a aplicação da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, é de vigência imediata e alcança efeitos futuros relativos a fatos passados (retroatividade mínima), conforme entendimento do STF.
5. A Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021. A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI. EC 113/2021. Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o (com redação da Res. 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR, 258337, Rel. Moreira Alves, 1a Turma, p. 04.08.2000. TJDFT, AGI 0703278-93.2023.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a T. Cível, j. 10.05.2023, p. 25.05.2023. TJDFT, AGI 0701673-15.2023.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a T. Cível, j. 12.04.2023, p. 02.05.2023. TJDFT, AGI 0705843-30.2023.8.07.0000, Rel(a). Romulo de Araujo Mendes, 1a T. Cível, j. 19.04.2023, p. 04.05.2023.